Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto. Absolvição mantida.
2. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In dubio pro reo.
3. A absolvição com base no inciso I, do artigo 386 do Código de Processo Penal, somente tem lugar quando há prova inequívoca da inexistência do fato delitivo, ou seja, quando há juízo de certeza quanto à atipicidade. Da mesma forma, no que toca ao inciso II, do artigo 386 do Código de Processo Penal, a absolvição tão somente ocorrerá quando falecerem provas suficientes e seguras de que o fato tenha, efetivamente, ocorrido.
4. Mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, pois não há prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do réu, conforme dispõe o Princípio in dubio pro reo.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.